Tribunal: STF
Processo: ARE 1596481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. VERBAS DEVIDAS. FGTS. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação que visa a cobrança de verbas remuneratórias e FGTS proporcionais ao período trabalhado por servidor comissionado e não adimplidos pela municipalidade, bem como indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia reside no alegado direito ao pagamento de verbas remuneratórias ao servidor comissionado quando encerrado o vínculo com o ente municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os servidores comissionados possuem o direito ao recebimento do salário, das férias com o acréscimo de 1/3 e da gratificação natalina, por força dos artigos 7º, IV, VIII, XVII e 39, § 3º, da Carta Magna.
4. Comprovado o labor exercido pelo servidor no período indicado na Num. 46528220 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: GERVASIO PROTASIO DOS SANTOS JUNIOR - 28/06/2025 11:25:00 https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=25062811250018800000043991939 Número do documento: 25062811250018800000043991939 inicial, é de rigor o pagamento das verbas remuneratórias, incumbindo ao ente municipal a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, sendo de rigor o desprovimento do recurso.
5. Somente aos trabalhadores submetidos ao regime celetista ou contratados pela Administração Pública em desacordo com as prescrições legais (contrato nulo ou precário) é devido o recolhimento do FGTS, não se estendendo tal direito aos servidores ocupantes de cargos comissionados.
6. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias pelo ente público não configura, por si só, dano moral indenizável, revelando-se necessária a demonstração de grave ofensa à dignidade ou integridade psíquica do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Tratando-se de sentença ilíquida, de rigor o afastamento da condenação em honorários advocatícios, postergando sua fixação para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Nos termos dos artigos 7º, IV, VIII, XVII, 37, V, e 39, § 3º, da Constituição Federal, eventual inadimplemento de verba remuneratória pela administração municipal impõe ao ente o dever de honrar com o seu respectivo pagamento.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV, VIII e XVII, art. 39, §3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMA, ApCiv 0800025- 14.2022.8.10.0144, Rel. Desembargador(a) Cleones Carvalho Cunha, Segunda Câmara de Direito Público, DJe 08/11/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente